Tribunal: TJDFT
Processo: 0722701-59.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722701-59.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANIA FERREIRA DOS SANTOS APELADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pela autora, VANIA FERREIRA DOS SANTOS, contra sentença que, em ação declaratória de nulidade ajuizada em desfavor de BANCO C6 S/A, indeferiu a petição inicial, com fundamento em indícios de demanda predatória, litigância abusiva e não cumprimento da determinação de regularização da relação processual, extinguindo o presente feito sem resolução do mérito. Verificado que o presente recurso não se fez acompanhar da necessária regularização da representação processual, a parte autora foi intimada para sanar a irregularidade (id 78688678). Petição da autora em id 78900443, acompanhada do instrumento de id 78900446. Brevemente relatado. Passo a decidir. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Consoante relatado, verificou-se que não consta nos autos instrumento de procuração que demonstre a outorga de poderes conferidos pela autora apelante ao advogado signatário das peças processuais, uma vez que foi constatado que a assinatura digital não era reconhecível ou estava corrompida, conforme identificado pelo magistrado de primeiro grau, que proferiu decisão nos seguintes termos: “1. Ao submeter o documento de procuração ao sistema Verificador de Conformidade do ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação), foi constatado que a assinatura não é reconhecível ou está corrompida, conforme retorno: "Você submeteu um documento sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida." Portanto, a parte autora deve apresentar nova procuração e declaração de hipossuficiência específicas para esse processo, assinadas com firma reconhecida em cartório. A apresentação de procuração irregular ocasionará o indeferimento da inicial, bem como na condenação do patrono da autora em custas (...).” (id 78206682). Devidamente intimada na origem, a autora apresentou cópia não autenticada da procuração, tendo sido, então, proferida a sentença ora recorrida, de indeferimento da petição inicial (id 78206688). Agora, a parte autora interpõe a presente apelação desacompanhada dos instrumentos comprobatórios da regularidade de sua representação processual, persistindo a irregularidade verificada desde a origem. Intimada a sanar o vício, a autora não cumpriu a determinação, pois apresentou o instrumento de id 78900446, que se trata de mera cópia não autenticada, com data futura (26 de dezembro de 2025), assinatura diferente da que consta em seu documento de identificação (id 78206679) e supostamente outorgando poderes a advogado sem inscrição suplementar na OAB/DF e não subscritor da petição inicial e da apelação apresentadas nos autos. A respeito da regularização da representação, estabelece o artigo 76 do CPC: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.” De acordo com o dispositivo legal acima destacado, diante da ausência de correção do vício de incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte em sede recursal, quando a providência couber ao recorrente, impõe ao relator não conhecer do recurso. No mesmo sentido, posiciona-se o Tribunal nos casos em que a parte, apesar de devidamente cientificada, deixa de sanar a irregularidade de representação processual apontada: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 1. Intimada para regularizar a sua representação processual, já que ausente nos autos instrumento de procuração que confira poderes à advogada signatária do substabelecimento, a parte agravante se limitou a juntar atos constitutivos da pessoa jurídica e substabelecimento anteriormente anexados. Permanecendo, portanto, o defeito de representação não sanado. 2. Como é perceptível, a hipótese atrai a aplicação da regra prevista no art. 76, § 2o, inc. I, do CPC, pois verificada a irregularidade na representação da parte, será concedido prazo razoável para que seja corrigido o defeito. Descumprida a ordem, o relator não conhecerá o recurso ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, conforme o caso. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo Interno Prejudicado.” (Acórdão 1419642, 07301009020218070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se houve motivo legítimo para justificar a extinção do processo sem exame do mérito. 2. No caso em exame, o Juízo singular determinou a realização de diligências para que a autora juntasse aos autos instrumento de procuração outorgando poderes à advogada que assinou o termo de substabelecimento e comprovante do recolhimento de custas. 3. Ocorre que a autora cumpriu a determinação apenas de modo parcial, deixando de promover a regularização da representação processual. 4. Ressalte-se que uma vez proposta a demanda é dever do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual. 5. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular (art. 485, inc. IV, do CPC) não depende de prévia intimação pessoal da parte autora. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1722018, 07059394220238070001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme prevê o artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Assim, considerando que a autora apelante não promoveu a regularização de sua representação processual, deixou de preencher pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do recurso, ensejando, por conseguinte, o não conhecimento do apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO de apelação, com fulcro no artigo 932, III do Código de Processo Civil. Apesar do não conhecimento do recurso, deixo de majorar honorários recursais em desfavor da autora apelante (artigo 85, parágrafo 11, CPC) porque não houve fixação de verba honorária na origem, não havendo o que majorar. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora